Tribunal: TJMT
Processo: 0000978-55.2014.8.11.0017
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000978-55.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (APELANTE), ARYEH YOM HADIN EL DE BARROS BEDRAN - CPF: 888.556.271-04 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando o apelante às penas previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) incompetência da Justiça Estadual para julgar a ação envolvendo verbas federais; (iii) a ocorrência da prescrição intercorrente; e (iv) a ocorrência ou não da prática do ato de improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

3.
Constatou-se que o juízo de origem não observou as etapas processuais previstas na antiga redação do artigo 17 da lei de improbidade administrativa, uma vez que não houve o recebimento formal da petição inicial nem a citação da parte ré para apresentar contestação.

4. A falta de observância dessas etapas processuais fundamentais caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A ausência de intimação para apresentação de contestação, em desacordo com o rito processual previsto na lei de improbidade administrativa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por violação ao devido processo legal.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§ 7º, 8º e 9º; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, N.U 0001793-36.2011.8.11.0024, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2024; TJ-MT, N.U 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
WANDERLEY IDERLAN PERIM
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (MT) que, nos autos da ação civil pública contra ato de improbidade n. 0000978-55.2014.8.11.0014 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
, julgou procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-o às penas previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo prolator da sentença, uma vez que a matéria envolvida diz respeito a verbas federais (FUNDEB), atraindo a competência da Justiça Federal, conforme artigo 109, I, da Constituição Federal; seja declarada a prescrição quinquenal, considerando o longo lapso temporal desde o início do processo e, ainda, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da ação.

No mérito, alega que não houve má-fé ou intenção de desviar recursos para proveito próprio e que as contas da sua gestão foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e, por sua vez, seja anulada a sentença e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e absolver o apelante das acusações imputadas.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 203338496, pugnando pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo e, por conseguinte, a anulação da sentença (Id. 205920188).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Aduz o apelante, em suas razões recursais, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da ação.

De imediato, percebe-se que o rito da lei de improbidade administrativa não foi devidamente observado pelo d. Juízo de origem.

Como se vê dos autos, em 05.9.2014, o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens e determinou a notificação do requerido para apresentação de manifestação preliminar, na forma da antiga redação do § 7º do artigo 17, da lei de improbidade administrativa.

Diante disso, é certo que após a manifestação da parte ré, o d. Juízo de origem deveria rejeitar a ação ou receber a inicial, com a consequente citação do réu para apresentação de contestação, na forma dos subsequentes §§ 8º e 9º do referido artigo.

O requerido apresentou manifestação, em 18.11.2014, requerendo acesso a documentos em poder do autor da demanda para que fosse confeccionada defesa preliminar (Id. 203343694, p. 56).

Ato seguinte, o Ministério Público requereu intimação do requerido para informar se houve acesso ao documento, o que foi deferido pelo d. Juízo em 19.7.2017 Id. 203343694, p. 66).

Após a intimação, somente houve nova deliberação em 05.4.2021, ocasião em que se determinou a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, que poderia ser instruída com documentos e justificações, nos termos do art. 17, § 7° da lei de improbidade administrativa (Id. 203343695).

Em 23.5.2022, foi certificado o decurso do prazo do requerido (Id. 203343698).

Posteriormente, em observância a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, o d. Juízo de origem determinou a intimação do autor para adequar a petição inicial, se fosse o caso (Id. 203343699). Em despacho em sequência, determinou-se também a designação de audiência de conciliação (Id. 203338452).

Infrutífera a tentativa de conciliação, o ente municipal apresentou manifestação, requerendo o prosseguimento do feito em razão da adequação da petição inicial (Id. 203338469).

Após isso, sobreveio a sentença (Id. 203338470).

Pois bem.

Conforme se vê dos atos judiciais ocorridos no processo, o feito tramitou, em sua maioria, conforme o antigo procedimento da lei de improbidade administrativa, que previa nos §§ 7º, 8º e 9º a manifestação preliminar do requerido e, após, o recebimento ou não da petição inicial, com a consequente apresentação de contestação. Vejamos:

Antiga redação da Lei n. 8.429/1992

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

[...]

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

(Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)”

É de se destacar que, até a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, não se verificou o recebimento formal da ação pelo d. Juízo de origem, tampouco houve a devida intimação da parte ré para apresentação de contestação, seja sob o rito anterior ou conforme o procedimento atual previsto no artigo 17 da Lei n. 8.429/1992.

Assim, em nenhum momento do processo, até a prolação da sentença, foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, tampouco a possibilidade de instrução probatória.

Tal circunstância impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que os princípios fundamentais do devido processo legal não foram observados.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria de improbidade administrativa, presente a existência de controvérsia sobre questão de fato, a supressão da fase probatória importa em cerceamento de defesa.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 0001793-36.2011.8.11.0024, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)
[sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. OMISSÃO RECONHECIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais de decisões judiciais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

2. Configura-se omissão quando a decisão deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, ou incorre nas condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

3.
No caso em exame, houve
cerceamento
de
defesa
, pois não foram analisados os pedidos de produção de provas documental e testemunhal tempestivamente especificadas pelos réus, nem foram as partes intimadas a produzir as provas pertinentes.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que configura
cerceamento
de
defesa
o indeferimento de produção de provas tempestivamente requeridas, seguido de julgamento desfavorável por falta de comprovação do alegado.

5. Embargos de Declaração acolhidos. Sentença anulada. Reabertura da instrução probatória.”

(TJ-MT, N.U 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, acolho a preliminar suscitada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida citação da parte apelante para apresentar contestação e regular prosseguimento do feito.

Por derradeiro, em razão da anulação da sentença, proceda-se o d. Juízo de origem à imediata liberação dos bens indisponíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024